Tribunal: TJSP
Processo: 1503742-95.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: absolvição – insuficiência probatória e desclassificação para porte para uso próprio – inadmissibilidade – palavras dos agentes da lei corroboradas por demais elementos acostados aos autos – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – circunstâncias do crime que não deixam dúvidas a respeito do narcotráfico – condenação mantida – RECURSO

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: absolvição – insuficiência probatória e desclassificação para porte para uso próprio – inadmissibilidade – palavras dos agentes da lei corroboradas por demais elementos acostados aos autos – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – circunstâncias do crime que não deixam dúvidas a respeito do narcotráfico – condenação mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.